Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 325 do STJ.

2. É cabível a técnica de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for inestimável ou irrisório (CPC/2015 85 §8°), ou, ainda, na hipótese em que o valor da causa torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido. Precedentes STJ.

3. Deu-se parcial provimento ao reexame necessário.